Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735349-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANYELA OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS PACIENTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, preso em flagrante em 13/02/2021, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia e, posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática do crime referido. Asseveram os impetrantes que a prisão em flagrante foi ilegal, porquanto os policiais teriam adentrado no estabelecimento sem autorização judicial ou permissão do proprietário, baseando-se apenas em denúncia anônima. Além disso, não foi verificada pela polícia a suposta traficância, tampouco identificada a droga apreendida como do paciente. Colacionam precedentes. Sustentam, ainda, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos à manutenção da prisão, conforme determinam os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, e que não está demonstrado o periculum in libertatis, afigurando-se genérica e equivocada a fundamentação para manutenção da segregação. Discorrem acerca da possibilidade de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Alegam que o paciente encontra-se preso há mais de 270 dias, ensejando excesso de prazo e, por conseguinte, constrangimento ilegal. Por fim, aduzem que, em audiência, a testemunha Ricardo Amorim assumiu toda a propriedade da droga, caracterizando a ilegalidade da manutenção da prisão. Pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Com relação à legalidade da prisão em flagrante, assim como no que diz respeito aos requisitos e pressupostos para a decretação da custódia preventiva do paciente e impossibilidade, no caso, de substituição da prisão por medida cautelar diversa, a insurgência já foi analisada por esta eg. Turma em 15/04/2021, conforme Acórdão no 1331842, referente ao Habeas Corpus 0708275-90.2021.8.07.0000, da Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, que, por unanimidade, manteve a prisão (ID 25706992, p. 106/113): HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois o crime de tráfico de drogas consiste em delito permanente, tornando-se prescindível a prévia expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem ao local no qual ocorre a prática delituosa, como na espécie. 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pela elevada quantidade de droga apreendida e para evitar a reiteração criminosa. 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1331842, 07082759020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, analisada anteriormente a legalidade da prisão em flagrante e manutenção da preventiva do paciente por esta eg. Turma, não pode haver nova análise pelo mesmo fundamento, se nenhum fato novo surgiu, conforme os próprios impetrantes narram na inicial. Com relação à propriedade da droga apreendida, oitiva de testemunhas e eventuais circunstâncias relativas aos fatos narrados na ação penal, tem-se que o habeas corpus não é a via adequada para o exame dessas questões, que devem ser submetidas originariamente ao juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. Por fim, no que diz respeito ao excesso de prazo, não se vislumbra, de plano, o constrangimento alegado. A propósito, confira-se o teor da decisão impugnada, na qual o Juízo consigna o encerramento da instrução em prazo razoável, a iminência de prolação de sentença e nova revisão da prisão do paciente nessa ocasião: “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva de SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA, formulado pela ilustre Defesa (id. 105241927). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 105932020). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 14/2/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 84126564), e mantida pelas decisões de id. 93133608 e id. 103948006, não tendo sido apresentados argumentos novos capazes de desconstituir aqueles adotados na medida constritiva anteriormente prolatada. Observa-se, ainda, que o Ministério Público dispensou a juntada do laudo de exame de informática referente ao aparelho celular apreendido (id. 103764340). Ademais, com a juntada aos autos do laudo de exame químico (id. 105932021) e dos memoriais do órgão do Parquet (id. 105932020), verifica-se que, atualmente, aguarda-se tão somente a apresentação das alegações finais da Defesa. Nota-se, pois, que o processo já se encontra em fase de finalização. Desse modo, não há que se falar em excesso de prazo, pois a instrução probatória foi encerrada em tempo razoável. A propósito, tão logo venham aos autos os memoriais da Defesa, será proferida sentença nos autos, oportunidade em que a custódia cautelar do acusado será reavaliada. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 105932020 para INDEFERIR o pedido de reconsideração formulado em favor de SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA. Reitero, no entanto, que a situação prisional do acusado será novamente apreciada por ocasião da prolação da sentença. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator